Tribunal: TJDFT
Processo: 0077941-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0077941-76.2008.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante Banco do Brasil sobre a petição de id 76700105. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator